Tribunal: TJPA
Processo: 0004518-54.2014.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004518-54.2014.8.14.0009

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE BRAGANCA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que rejeitou embargos à adjudicação, não conheceu da apelação por inovação recursal e preclusão consumativa, além de vedar a supressão de instância e majorar os honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de: (I) omissão quanto à análise de dispositivos do CPC/1973 e CPC/2015; (II) contradição interna ou erro material na indicação de normas processuais; (III) necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, enfrentando as teses jurídicas relevantes, notadamente inovação recursal, preclusão consumativa e vedação à supressão de instância. 5. Eventual erro material na indicação de dispositivos legais não comprometeu a fundamentação nem gerou prejuízo processual. 6. O julgador não está obrigado a enfrentar expressamente cada dispositivo indicado pelas partes, sendo suficiente a fundamentação adequada. 7. Configuração de prequestionamento implícito nos termos do art. 1.025 do CPC/2015 e da Súmula nº 98/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos
.

Tese de julgamento:
1. "A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material em acórdão devidamente fundamentado impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, sendo suficiente a fundamentação adequada para caracterização do prequestionamento implícito.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.445.312/SC, Segunda Turma, j. 08/04/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2109813/MG, Terceira Turma, j. 26/09/2022; Súmula nº 98/STJ.

RELATÓRIO

SECRETARIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BRAGANÇA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004518-54.2014.8.14.0009

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO:
ACÓRDÃO DE ID. 25580988

AGRAVADO/APELANTE:
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE BRAGANÇA

RELATOR:
DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A., em face do acórdão de Id.25580988, proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da Apelação Cível nº 0004518-54.2014.8.14.0009, originária do 1º Juízo Cível da Comarca de Bragança/PA, em que figura como recorrido o Cartório do 1º Ofício de Bragança.

Na origem, a controvérsia decorre de
Ação de Obrigação de Fazer/Não Fazer
, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., visando desconstituir a adjudicação de imóvel realizada em execução promovida pelo cartório recorrido.

O acórdão embargado manteve a decisão que rejeitou os embargos à adjudicação, não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. e fundamentou-se nos seguintes pontos centrais: inovação recursal, preclusão consumativa e vedação à supressão de instância, além de majorar os honorários advocatícios.

Em suas
razões recursais
(Id.25580999), o Banco/embargante sustenta que objetiva o prequestionamento da matéria, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Prossegue, alegando a existência de omissão quanto à análise dos artigos 245, 267, 685-B, 746 e 1.013 do CPC/1973, bem como dos artigos 14 e 1.013, § 3º, do CPC/2015.

Alega, ainda, erro material consistente na referência, no acórdão, ao art. 1.013 do CPC/1973, quando o correto seria o art. 1.013 do CPC/2015.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir os vícios apontados, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, visando o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Em
contrarrazões
(Id. 25581024), o recorrido pugna pela improcedência dos embargos, afirmando que a decisão recorrida enfrentou de maneira clara, suficiente e fundamentada todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia.

Defende que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Ressalta que a intenção do embargante é rediscutir o mérito da causa por meio de via inadequada, com caráter nitidamente protelatório, sendo descabida a pretensão de prequestionamento forçado.

Salienta que a decisão embargada tratou adequadamente das teses de inovação recursal, preclusão consumativa e supressão de instância, em conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório. Pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Após uma leitura acurada da minuta recursal, verifico, que o Banco/embargante, aduz inicialmente, que objetiva apenas o prequestionamento da matéria, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Tal postura evidencia que não há vícios a serem sanados, mas tão somente a intenção de recorrer pelo simples fato de existir essa possibilidade no ordenamento jurídico, como se o manejo do recurso se tratasse de um ritual necessário e automático de combate.

Os embargos de declaração, como é cediço, têm cabimento apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC/2015, restringindo-se às situações de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão ou à revaloração das provas constantes dos autos, tampouco constituem sucedâneo recursal para reforma de julgamento.

Na hipótese em exame, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado teria incorrido em omissão por não ter se pronunciado sobre os artigos 245, 267, 685-B, 746 e 1.013 do CPC/1973, bem como sobre os artigos 14 e 1.013, § 3º, do CPC/2015. Além disso, aponta a existência de erro material na indicação do art. 1.013 do CPC/1973, ao invés de sua correspondente no novo diploma processual, e, por fim, requer o prequestionamento explícito dos dispositivos legais suscitados.

Importa ressaltar que tais alegações não encontram amparo na realidade processual dos autos.

O acórdão recorrido enfrentou, de forma clara, objetiva e suficiente, todas as questões relevantes e necessárias ao deslinde da controvérsia. O fundamento central da decisão colegiada consistiu no reconhecimento da inovação recursal e da preclusão consumativa, circunstâncias que impedem a análise das matérias veiculadas pela parte embargante em sede de agravo interno, porquanto não suscitadas nos embargos à adjudicação.

Ademais, a decisão expressamente consignou que a apreciação de tais matérias pelo Tribunal implicaria supressão de instância, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (RESTINGA). TERRENO DE MARINHA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 1.013, 1.022, II, E 489, § 1º, III E IV, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DO TEMA 999. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 211/STJ; 283/STF.

(...)

VII - Merece registro, ainda, que o recurso especial é recurso de fundamentação vinculada, por isso a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que
"não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância
"
(AgInt no AREsp n. 2.038.019/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022). De fato, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é "insubsistente a pretensão de aplicação de lei nova sobre questões meritórias". (STJ, AgInt na Pet 14.712/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 28/4/2022). No mesmo pensar: AgInt no REsp n. 1.605.779/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 24/5/2019.

(...)

XI - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.445.312/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).

A alegação de omissão quanto aos dispositivos mencionados não prospera, pois o julgador não está obrigado a se manifestar, de maneira literal e exaustiva, sobre cada dispositivo legal invocado pelas partes. O que se exige, segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é que a decisão seja suficientemente fundamentada e que enfrente, de modo adequado, as teses jurídicas relevantes ao caso concreto.

Neste sentido, o STJ já decidiu que:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 284 DO STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.º 284 do STF.

3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2109813 MG 2022/0113051-5, Data de Julgamento: 26/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2022).

No que diz respeito aos artigos 245 e 267 do CPC/1973, observa-se que as alegações sobre nulidades processuais foram implicitamente afastadas pelo reconhecimento da preclusão consumativa, que impede a rediscussão de questões não oportunamente levantadas na fase adequada.

Quanto aos artigos 685-B e 746 do CPC/1973, as regras sobre o procedimento de adjudicação e os embargos a ela relacionados também foram suficientemente apreciadas, na medida em que o acórdão afastou a possibilidade de nova análise da matéria, por força da preclusão e da vedação à inovação recursal.

No tocante aos artigos 14 e 1.013, § 3º, do CPC/2015, a decisão foi igualmente clara ao rejeitar a pretensão de ampliação do efeito devolutivo da apelação, justamente porque as matérias objeto da inovação sequer foram apreciadas pelo juízo de piso, sendo inaplicável, portanto, a exceção prevista no § 3º do art. 1.013 do CPC/2015.

Quanto à alegada ocorrência de erro material, consubstanciada na referência ao art. 1.013 do CPC/1973, entendo que, ainda que se reconheça eventual lapso na indicação do diploma legal, tal fato não comprometeu a fundamentação adotada nem gerou qualquer prejuízo processual à parte embargante.

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento, convém destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite a configuração do prequestionamento implícito, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente sobre as teses jurídicas relevantes.

Aliás, o próprio CPC/2015, no art. 1.025, consagrou o denominado prequestionamento ficto, segundo o qual consideram-se incluídas no acórdão todas as questões suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados.

O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula nº 98, reforçou essa compreensão ao afirmar que
“embargos de declaração se manifestam como instrumento adequado para fins de prequestionamento, mas não obrigam o julgador a apreciar os dispositivos legais indicados pela parte”.

Diante desse contexto, constato que os embargos de declaração não merecem acolhimento, uma vez que inexiste, no acórdão embargado, qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser corrigido.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.,
mantendo-se, incólume a decisão monocrática em todos os seus fundamentos, por inexistirem os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador Relator

Belém, 07/10/2025